Tribunal: TJDFT
Processo: 0748431-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento (id no 21276305) interposto por CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO TIA ANGELINA contra decisão (id no 74484985 dos autos de origem), proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença de no 0714409-04.2019.8.07.0001, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença em que litigam as partes qualificadas nos autos em epígrafe. A parte executada apresentou impugnação a penhora online via sistema BACENJUD (ID 70729408), sob a alegação de que o valor penhorado é referente a recurso repassado pelo Ministério da Cidadania para o projeto “Varjão Esportivo”, conforme termo de compromisso firmado entre o Ministério da Cidadania e o Centro Social Comunitário Tia Angelina (ID 72128684). Em 12/02/2020 foi enviado o ofício no 727/2019/ SEESP/DIFE/CGDPE-EXC/MC autorizando a liberação dos recursos no valor total de R$ 229.862,10 mais rendimentos de R$ 1.924,03 da conta bloqueada no 28362-2 para a conta de livre movimentação no 28361-4 ambas da agência no 1419-2. Alega, ainda, impugnação ao valor do cumprimento de sentença sob a alegação de que é beneficiária da justiça gratuita não devendo ser cobrado o valor referente aos honorários da fase de cumprimento de sentença. A parte exequente se manifestou no ID 73997855. É o relatório. Decido. Verifico que os extratos apresentados (ID ́s no 74370273 a 74370282), não comprovam que o valor transferido para a conta bloqueada 28361-4 MESP – 1814722-44 da agência 1419-2 são referente ao contrato firmado com o Ministério da Cidadania eis que o depósito foi realizado no dia 06/02/2020 na importância de R$ 237.926,29 e o ofício do MC autorizando a liberação do valor foi expedido no dia 12/02/2020 e autorizava a liberação do valor total R$ 231.786,13. Ademais, observo que houve a penhora BacenJud no valor de R$ 67.495,24 (25/08/2020 - ID n. 70729408). Contudo, no extrato bancário apresentado pela executada consta a penhora de somente de R$ 56.821,26, ou seja, diferente do que foi efetivamente realizado, o que evidencia que pode se tratar de outra ordem de penhora. Assim, entendo que não restou comprovado que os valores penhorados são referentes ao repasse do MC em razão do termo de compromisso firmado entre o Ministério e a executada em razão da Cláusula Segunda, “k”, do Termo no 1814722-44/2019 estabelece uma das obrigações do proponente, CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO TIA ANGELINA, manter os recursos captados, a partir da sua disponibilização, aplicados no mercado financeiro em fundo de investimento lastreado por tulos públicos federais. Assim, razão não assiste a parte executada. Ademais, não foi apreciado o pedido de gratuidade de justiça requerido na fase de cumprimento de sentença em razão do acordo entabulado entre as partes, bem como a parte requerida concordou em pagar honorários advocatícios no acordo entabulado entre as partes (ID 59900159). Contudo, os documentos apresentados no ID 50647451 comprova a hipossuficiência alegada pela parte ré. Ante o exposto, ACOLHO parcialmente a impugnação para deferir os benefícios da gratuidade de justiça da parte executada, que não tem o condão de dar eficácia retroativa, motivo pelo qual não há que se falar em excesso de execução, em que pese não serem devidos os honorários advocatício no cumprimento de sentença. Assim, o valor devido ao exequente é de R$ 61.870,64 (R$ 67.495,24 - R$ 5.624,60 / ID n. 70430719). Ficam as partes intimadas a apresentar conta bancária para transferência dos valores penhorados devidos. Prazo: 15 dias. Preclusa a presente decisão, expeça-se ofício de transferência para o exequente no importe de R$ 61.870,64 e para o executado de R$ 5.624,60. Caso não apresentados os dados bancários, expeça-se alvará de levantamento. Após, voltem os autos conclusos para extinção pela quitação. I.”. A parte agravante aduz que o bloqueio judicial realizado em sua conta bancária foi indevido, na medida em que assevera ter recaído em verbas impenhoráveis. Afirma, para tanto, que os valores penhorados foram repassados à parte agravante pelo Ministério da Cidadania (MC) – Secretaria Especial do Esporte, a fim de assegurar o cumprimento de projeto desportivo, conforme contrato em anexo. Relata que o próprio gerente do Banco do Brasil confirma que as contas 28.361-4 e 28.362-2 da Agência 1419-2 são de titularidade do Centro Social Tia Angelina exclusivamente para movimentação de recursos federais (recebimento de recursos vinculados ao Projeto Desportivo) – MESP-1814722-4. Defende, assim, a impenhorabilidade dos valores constritos nas contas 28.361-4 e 28.362-2, nos moldes do artigo 833, IX, do CPC. Alega que a liberação de recursos a mais ou a menos nas contas específicas 28361-4 MESP – 1814722-44 da agência 1419-2 como fundamentado na Decisão Agravada, por si só, não são aptas a rechaçar a aludida tese. Tece arrazoado acerca da presença dos requisitos necessários para deferimento de efeito suspensivo ao agravo. Ao final, a parte agravante requer o provimento do recurso a fim de reformar o decisum hostilizado, condenando a parte agravada ao pagamento de custas e de honorários advocatícios. Sem preparo, sendo o recurso interposto por parte que litiga sob o pálio da justiça gratuita (id no 74484985 dos autos de origem). Brevemente relatado. Decido. De início, devo frisar que, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Ademais, o recurso, como cediço, é um meio de impugnação de decisão judicial, ou seja, tal via se presta ao fim de insurgir-se contra alguma determinação judicial, utilizando-se, para tanto, de todas as fundamentações aptas a reverter o anterior posicionamento sufragado pelo juiz, desde que dentro dos limites estabelecidos pelas peças inaugurais do processo. Logo, toda matéria de fato e de direito deve ser arguida em momento oportuno, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição por supressão de instância. Depreende-se, portanto, que o ordenamento jurídico veda inovações recursais, as quais discutem questões não submetidas ao crivo do contraditório. A exceção que se faz diz respeito às questões de ordem pública. In casu, a parte agravante defende, em linhas gerais, que os valores constantes nas contas nas contas 28.361-4 e 28.362-2 da Agência 1419-2 no Banco do Brasil são impenhoráveis e devem ser devolvidos, nos moldes do artigo 833, IX, do CPC, in verbis: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;” (grifo nosso) Compulsando os autos, observo, contudo, que não foi solicitado o desbloqueio e a restituição dos valores atinentes à conta no 28.362-2 na petição que deu origem à decisão agravada, ou seja, na impugnação à penhora de id no 72128682 dos autos de origem, razão pela qual não foi, de fato, enfrentada na instância de piso. Tanto é assim que consta pedido expresso da parte agravante no sentido de que sejam “desbloqueados e restituídos os valores na conta específica no 28361-4, agência no 1419-2 do banco do Brasil, (conta e agência a qual ocorreu a penhora)”, motivo pelo qual o juízo a quo solicitou (id no 74116576 dos autos de origem) apenas os extratos referentes à aludida conta, o que foi devidamente atendido pela parte agravante (id no 74370272 dos autos de origem). Percebe-se, pois, que a alegação em tela só foi trazida à baila apenas quando da interposição do presente recurso que, no entanto, não é o instrumento adequado para tanto, aliado ao fato de que inexistem provas dos alegados valores bloqueados na citada conta, devendo a parte agravante, nesse ponto, arcar com as consequências legais dessa inação processual. Com efeito, por não se tratar de matéria de ordem pública, essa pretensão configura patente inovação recursal, já que não foi levantada no momento processual oportuno (em sede de impugnação), de modo que a sua apreciação nesta Instância Revisora ensejará em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ao se restar caracterizada a supressão de instância, o que é vedado. Outrossim, uma vez que tanto o documento de id no 21276307 que se refere a uma cópia do Diário Oficial da União, como o documento de id no 21276306 atinente à declaração do gerente do banco do Brasil ainda não foram objetos de apreciação pelo juízo a quo, tratando-se, pois, de documentação juntada somente com o manejo deste recurso, entendo ser, de igual forma, descabida a análise de referidas provas, sob pena de supressão e de ofensa ao devido processo legal. Em sintonia, confiram-se os seguintes julgados desta Corte, sendo um, inclusive, de minha lavra: “()... 2. É inviável a apreciação de documentação juntada por ocasião da interposição de agravo interno, a qual ainda não foi objeto de exame pelo juízo a quo, sob pena de caracterizar supressão de instância, conforme precedente. (...) (Acórdão 1012049, 20160020387444AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/4/2017, publicado no DJE: 3/5/2017. Pág.: 281/291)” (grifo nosso) “(...) 1.É vedado, em sede de agravo de instrumento, o conhecimento de documentos não analisados pelo juízo de primeiro grau, sob pena de se incorrer em clara supressão de instância. (...) (Acórdão 987316, 20160020262993AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/12/2016, publicado no DJE: 1/2/2017. Pág.: 467-505)” (grifo nosso) Com lastros nessas considerações, esclareço que o exame das insurgências recursais deve limitar-se à suposta impenhorabilidade no que se refere aos valores constantes na conta no 28.361-4 da Agência 1419-2 no Banco do Brasil, consoante o inciso IX do artigo 833 do Diploma de Ritos. Todavia, tenho que o reconhecimento dessa proteção legal é prescindível ao deslinde deste feito. Isso porque, depois de estudar o caderno eletrônico, verifico que a penhora litigiosa resultou no bloqueio de R$67.495,24, sendo que referido numerário foi transferido para a conta do juízo em 25/08/2020, conforme id no 70729408 dos autos de origem. Entretanto, vislumbro que a constrição judicial realizada na conta 28.361-4 do agravante incidiu sobre valor diverso no importe de R$ 56.821,26, sendo transferido em 26/08/2020, consoante id no 74370280 dos autos de origem. Vale dizer, trata-se de constrições judicias distintas, já que tanto o quantum bloqueado como a data de transferência da penhora objeto da lide não coincidem com o extrato da conta no 28361-4. Nessa mesma linha, manifestou-se o juízo a quo (id no 74484985 dos autos de origem): “Ademais, observo que houve a penhora BacenJud no valor de R$ 67.495,24 (25/08/2020 - ID n. 70729408). Contudo, no extrato bancário apresentado pela executada consta a penhora de somente de R$ 56.821,26, ou seja, diferente do que foi efetivamente realizado, o que evidencia que pode se tratar de outra ordem de penhora”. (grifo nosso) Por conseguinte, uma vez que a constrição vergastada diverge da efetivada na conta apontada no recurso, a aventada impenhorabilidade dos valores constritos não serve para desconstituir a penhora litigiosa, de modo que, em princípio, a mantença da decisão hostilizada é medida que se impõe. Destarte, forçoso o entendimento de que, neste momento, não há plausibilidade nas alegações da parte agravante, bem como não constato a presença dos requisitos justificadores para conceder o efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela recursal vindicada. Intime-se a parte contrária para, caso queira, apresentar resposta. Comunique-se ao juízo a quo.